Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704674-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHARLIE PEREIRA MESQUITA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Charlie Pereira Mesquita em face da decisão (ID 184445001, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida em desfavor de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do Autor/Agravante para comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de cancelamento da distribuição. O Agravante, por meio da petição de ID 60898016, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Custas pelo Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator